Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-59.2019.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-59.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 134.604.498-88 (APELANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JANAINA LAURINDO DA SILVA MONTEIRO registrado(a) civilmente como JANAINA LAURINDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 178.360.258-96 (APELANTE), AVELINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 241.327.051-53 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ZUMIRA GOMES DE SOUZA - CPF: 340.198.471-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - BENFEITORIAS - PEDIDO RECURSAL JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Carece de interesse recursal a recorrente que postula a apreciação de questão já analisada e a ela concedida pelo Juízo
a quo
nos exatos termos pretendidos nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APARECIDO DA SILVA MONTEIRO
e
JANAINA LAURINDO DA SILVA MONTEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais, combinada com Pedido de Tutela de Urgência n.o
1000132-59.2019.8.11.0077,
proposta em seu desfavor, por
AVELINO FERREIRA DE SOUZA
e
ZUMIRA GOMES DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES,
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda do imóvel urbano discutido nos autos; condenando os autores a restituir aos réus os valores pagos e as benfeitorias necessárias realizadas, conforme se apurar em liquidação de sentença, que deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso; condenando os réus ao pagamento de 20% (vinte porcento) do valor global pactuado pelo imóvel, a título de perdas e danos convencionados, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, incidindo a partir da data da celebração do contrato e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a incidir após o trânsito em julgado desta sentença; condenando os réus ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor global pactuado pelo imóvel, a título de honorários contratuais; determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da ação; condenando os réus ao pagamento dos aluguéis devidos pela fruição do imóvel durante todo o período de exercício indevido da posse, a partir da ocorrência da mora contratual, qual seja a data de 10 de março de 2018, fixando-se o aluguel no percentual mensal de 1% (um por cento) do valor total do contrato, cujo montante deverá ser atualizado anualmente pelo INPC; bem como condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
apesar do entendimento diverso do Juízo a quo, o fato de inadimplemento do pagamento do contrato de compra e venda não afasta automaticamente a presunção de boa-fé dos compromissários-compradores
”, ainda mais quando restou comprovado o adimplemento de 11 (onze) parcelas.

Expõem ainda que, de acordo com as notas anexas aos autos, “
as benfeitorias ocorreram antes da aprazada audiência de conciliação e antes do inadimplemento substancial do contrato
”, devendo ser reconhecido o direito dos apelantes de reterem os valores das benfeitorias realizadas.

Do recurso apresentado, não foram interpostas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais combinada com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1000132-59.2019.8.11.0077, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda do imóvel urbano discutido nos autos; condenando os autores a restituir aos réus os valores pagos e as benfeitorias necessárias realizadas, conforme se apurar em liquidação de sentença, que deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso; condenando os réus ao pagamento de 20% (vinte porcento) do valor global pactuado pelo imóvel, a título de perdas e danos convencionados, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, incidindo a partir da data da celebração do contrato e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a incidir após o trânsito em julgado desta sentença; condenando os réus ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor global pactuado pelo imóvel, a título de honorários contratuais; determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da ação; condenando os réus ao pagamento dos aluguéis devidos pela fruição do imóvel durante todo o período de exercício indevido da posse, a partir da ocorrência da mora contratual, qual seja a data de 10 de março de 2018, fixando-se o aluguel no percentual mensal de 1% (um por cento) do valor total do contrato, cujo montante deverá ser atualizado anualmente pelo INPC; bem como condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor a condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso interposto não merece conhecimento.

Isso porque, as partes apelantes apresentam o recurso em ênfase intentando o “
reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias
”, alegando serem suas posses de boa-fé (id. 108208504).

Contudo, constata-se no item “
b
” do dispositivo do
decisum
recorrido que foram os autores e apelados condenados “
a restituir aos réus os valores pagos e as benfeitorias necessárias realizadas, conforme se apurar em liquidação de sentença, que deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso
”.

Diante do exposto, esvazia-se a pretensão recursal, haja vista que o pleiteado em sede de recurso, foi à parte apelante concedido pelo Juízo
a quo,
na sentença recorrida, carecendo, portanto, interesse de agir.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021